Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDUTOR E O PROPRIETÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR EFETIVAMENTE DESPENDIDO. TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
2. Conforme preleciona a Súmula 188 do STF, “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
3. O acidente de trânsito decorrente de mal súbito não é capaz de afastar o nexo de causalidade e exonerar da obrigação de indenizar, tendo em vista se tratar de fortuito interno ligado à pessoa, não sendo causa de excludente de responsabilidade. Precedentes.
4. É cediça a presunção relativa de culpa do condutor que colide seu automóvel na traseira de veículo a sua frente, cabendo a ele produzir provas suficientes capazes de elidir a culpa presumida. Não demonstrados os fatos extintivos, modificativos ou excludentes do direito do autor, consolida-se a culpa, bem como a obrigação de indenizar, naquele responsável pelo acidente.
5. Não se desincumbiu a parte ré da sua obrigação de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, pois não logrou afastar a presunção relativa de culpa pelo sinistro, a qual poderia ser elidida mediante demonstração de prova robusta em sentido contrário, e a consequente responsabilidade civil pelos prejuízos causados.
6. O proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor pelos danos decorrentes de acidente de trânsito, porquanto presume-se a culpa in eligendo. Precedentes do e. STJ e desta Corte de Justiça.
7. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
8. Recurso conhecido e provido.